Tribunal: TJBA
Processo: 0062497-23.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0062497-23.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Orismar Jose M Sampaio Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. COM RAZÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO EM PROVA INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, com base em fundamento dissociado do ato ordinatório que antecedeu a decisão. A apelação havia sido considerada intempestiva, mas, acolhendo-se o agravo interno em razão da suspensão dos prazos processuais por atos normativos locais, o recurso foi, de fato, tempestivo. No mérito, o recurso aponta erro de fato e nulidade da sentença, por se fundar em documentos inexistentes nos autos e por ofensa ao contraditório, diante da ausência de intimação prévia sobre fundamento não debatido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município deve ser conhecida, em razão da tempestividade demonstrada à luz da suspensão de prazos processuais; (ii) determinar se a sentença de primeiro grau é nula por se basear em prova inexistente e por violar o princípio da vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação de suspensão de prazos processuais em razão de atos normativos do Tribunal de Justiça local torna tempestiva a apelação, nos termos do art. 183 do CPC. A sentença está baseada em fato inexistente nos autos, especificamente a alegação de falecimento do autor, sem que tal documento constasse nos autos, o que viola o art. 371 do CPC/2015. Fundamentar decisão judicial em prova inexistente compromete o contraditório e a ampla defesa, o que configura nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. A sentença também incorre em decisão surpresa, ao julgar extinta a execução com base em ilegitimidade passiva, sem prévia intimação da parte para manifestação, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno provido para declarar a tempestividade da apelação, em razão da suspensão dos prazos processuais. Apelação provida. Sentença anulada. Autos baixados à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: A apelação interposta dentro do prazo legal, considerando a suspensão de prazos por atos normativos do tribunal, deve ser conhecida como tempestiva. Sentença fundamentada em prova inexistente nos autos viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade absoluta. O magistrado não pode decidir com base em fundamento não debatido pelas partes, sob pena de nulidade por decisão surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 183, 371, 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1644291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019; TJ-PB, ApCív 08151282520158152001, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga; TJ-BA, APL 0019583-07.2010.805.0001, Rel. Des. João Augusto A. de Oliveira Pinto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0062497-23.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelado, Orismar Jose M Sampaio. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO e LHE DAR PROVIMENTO, julgando tempestiva a apelação, e CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11